Tribunal: STF
Processo: HC 226121
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Sebastião Siqueira Santos Filho em favor de Luiz Garcia dos Santos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 651.995/SP.



    Colho dos autos que o paciente, idoso, foi condenado pela prática do crime do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    O impetrante alega que ocorreu a prescrição intercorrente, pois o fato criminoso ocorreu há mais de 31 anos.



    Sustenta que por viver escondido por todo esse tempo, à margem da sociedade, o paciente já teria pago a sua pena. (p. 3)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a extinção da punibilidade.



    O ato coator transitou em julgado em 17.8.2022, sem que fosse interposto recurso interno. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem em HC.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Considerando a pena de quatorze anos aplicada ao paciente, o prazo prescricional para a hipótese seria de 20 (vinte) anos, consoante o disposto no art. 109, inciso I, do Código Penal.



    Assim, considerando os marcos interruptivos da prescrição, a teor do art. 117 do CP, verifica-se que, entre a data dos fatos (19/11/1989) e o recebimento da denúncia (10/6/1991), bem como entre a pronúncia (30/11/2000), a sentença condenatória (24/8/2016) e o trânsito em julgado para a acusação (29/8/2016) ou para a defesa (7/8/2018), não transcorreu o prazo de 20 anos”. (eDOC 2, p. 4)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente